Tribunal: STF
Processo: RHC 66913
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL,   PELA
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE,  DECORRENTE  DE  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA,  SEGUNDO  A  PENA  A  SER  AINDA   CONCRETIZADA  EM   FUTURA
SENTENÇA.  INADMISSIBILIDADE.   'WRIT'   INDEFERIDO.
         ANTES  DA  SENTENÇA,  A PENA  E ABSTRATAMENTE  COMINADA  E  O
PRAZO   PRESCRICIONAL  SE   CÁLCULA   PELO  MÁXIMO,  NÃO  PODENDO  SER
CONCRETIZADA POR SIMPLES PRESUNÇÃO.